Tribunal: TRF3
Processo: 0000078-12.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE.

1. A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.

3. Embora admitida na RFFSA em 1.975, a autora passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.

4. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.

5. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000078-12.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000078-12.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que decretou a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação e julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo incidente sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, § 4o, do CPC), suspensa a cobrança em razão da concessão da justiça gratuita.

A autora opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Apelou a autora, alegando que tem direito à complementação da aposentadoria, nos termos da legislação que indica, em valor igual ao do cargo que exercia quando se aposentou, acrescido do percentual de tempo de serviço, com paridade de todos os reajustes legais sempre que houver majoração dos salários do pessoal em atividade. Requereu o provimento da apelação, com a consequente procedência do pedido inicial, para que seja aplicada a tabela salarial dos funcionários da CPTM em atividade e calculada a complementação devida, com os acréscimos referentes ao tempo de atividade.

Sem contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
216/821)

0000078-12.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

FERROVIÁRIO EMPREGADO DA EXTINTA RFFSA – EMPRESA SUBSIDIÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE.

1. A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.

3. Embora admitida na RFFSA em 1.975, a autora passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.

4. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.

5. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000078-12.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000078-12.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que decretou a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação e julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo incidente sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, § 4o, do CPC), suspensa a cobrança em razão da concessão da justiça gratuita.

A autora opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Apelou a autora, alegando que tem direito à complementação da aposentadoria, nos termos da legislação que indica, em valor igual ao do cargo que exercia quando se aposentou, acrescido do percentual de tempo de serviço, com paridade de todos os reajustes legais sempre que houver majoração dos salários do pessoal em atividade. Requereu o provimento da apelação, com a consequente procedência do pedido inicial, para que seja aplicada a tabela salarial dos funcionários da CPTM em atividade e calculada a complementação devida, com os acréscimos referentes ao tempo de atividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000078-12.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação foi ajuizada na 43a Vara do Trabalho de São Paulo e tramitou até decisão do Supremo Tribunal Federal, em Reclamação, que declarou a competência da Justiça Federal, e cassou todos os atos decisórios proferidos (17.6.2016).

Distribuído o processo à 10a Vara Federal Cível de São Paulo em 10.1.2017 e, posteriormente, à 3a Vara Federal Previdenciária em 10.4.2017.

O(A) autor pretende a complementação, pela União, da aposentadoria de ferroviário, correspondente à diferença entre o valor da renda mensal do benefício e o valor do salário da categoria pago pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

O(A) autor(a) foi admitido(a) como empregado(a) da Rede Ferroviária Federal RFFSA em 01.07.1975. Na data da DIB da aposentadoria – 03.7.1998, trabalhava para a CPTM.

A Lei 8.186/1991 garantiu a complementação da aposentadoria paga na forma da LOPS aos ferroviários admitidos até 31.10.1969 na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

A Lei 10.478/2002 estendeu o direito à complementação, a partir de 01.04.2002, aos ferroviários admitidos até 21.05.1991.

A complementação é devida se mantida a condição de ferroviário na data da aposentadoria.

A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.

Embora admitido(a) na RFFSA em 1.975, o(a) autor(a) passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.

Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.

RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.

A jurisprudência desta Corte é reiterada nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. RFFSA E CPTM. EMPRESAS DISTINTAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a autora o reconhecimento ao direito de complementação de seus proventos, com paridade de salários com os funcionários que ainda estão em atividade na CPTM.

2 - A "complementação de aposentadoria" tratada pela Lei no 8.186/91 destinava-se aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S/A até 31/12/1969, conforme previsão contida nos artigos 1o e 2o, da referida lei. Posteriormente, a Lei 10.478/02 estendeu a benesse aos ferroviários que haviam ingressado na RFFSA até 21/05/1991.

3 - No entanto, no caso em questão, com a criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, a autora passou a integrar o seu quadro pessoal, e pretende com essa demanda, obter proventos equiparados aos dos funcionários da ativa da CPTM, por meio da complementação de sua aposentadoria. Desta feita, o pedido não deve prosperar. Isso porque, mesmo que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, estas são empresas distintas, com quadros de carreiras próprios e diversos, motivo pelo qual não faz sentido compreender pela equiparação pretendida.

4 - Artigos 26 e 27 da Lei no 11.483/07. Precedentes desta Corte não reconhecendo o pedido: Ap 00084362820064036301, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO; ApReeNec 00246191720144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO.

5 - Por derradeiro, convém salientar que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.483/07 pelo STF, razão pela qual os preceitos nela inseridos se encontram plenamente válidos. 6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

(AC 1552537, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe19/09/2018).

PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Conquanto a CPTM seja subsidiária da RFFSA, trata-se de empresas distintas, não servindo o funcionário da primeira de paradigma para aqueles da segunda. 2. Infundada a pretensão da parte autora de equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitano - CPTM, sendo de rigor a improcedência do pedido.

3. Em virtude de desligamento por demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento do último empregado ativo oriundo da extinta RFFSA, os valores previstos nos respectivos planos de cargos e salários passarão a ser reajustados pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, continuando a servir de referência para a paridade de remuneração prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/02. 4. Apelação da parte autora improvida.

(AC 2037727, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 08/08/2018).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARADIGMA.

- A autora ingressou no serviço ferroviário como empregada da CBTU em 1984. Em 1994, passou a integrar o Quadro de Pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo se aposentado em 25/10/2002.

- A CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa a qual a autora foi originariamente admitida, derivou de uma alteração do objeto social da então RFFSA, constituindo-se em sua subsidiária, na forma do Decreto n. 89.396/84, tendo sido posteriormente cindida pela Lei n. 8.693/93, originando a CPTM, que absorveu a demandante.

- É certo que a autora tem direito à complementação da aposentadoria ou equiparação com remuneração do pessoal da atividade da extinta RFFSA, o que já vem recebendo. Todavia, não faz jus à equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da CPTM, nos termos da Lei 11.483/07 e 10.233/01 e da Lei Estadual 7.861/92.

- A Lei no 10.233, de 05 de junho de 2001, em seu artigo 118, estabeleceu que a paridade da remuneração prevista pela Lei no 8.186/91 terá como referência os valores remuneratórios percebidos pelos empregados da RFFSA.

- Apelo improvido.

(AC 2288682, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, DJe 05/04/2018).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EX-FERROVIÁRIO. EX-FUNCIONÁRIO DA RFFSA. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.

1. A RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., embora tenha sido sucedida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esta cindida parcialmente para integrar a Companhia Paulista de Trens Metropolitano - (CPTM), não pode ser confundida com a última empresa, não servindo de paradigma para fins de paridade entre ativos e inativos da primeira. Complementação da aposentadoria indevida.

2. Apelação da parte autora improvida.

(AC 2230792, 8a Turma, Rel. Des. David Dantas, DJe 05/06/2017).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DELCARAÇÃO. LEI No 8.186/91. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DESNECESSIDADE. PARADIGMA DA CPTM PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE.

I - Não há que se falar em prescrição da pretensão do demandante, visto que, nas relações jurídicas previdenciárias, por serem de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

II - Possuem direito à complementação da aposentadoria os ferroviários que, à época da jubilação, mantinham com a RFFSA tanto vínculo estatutário como celetista, visto que o Decreto-Lei no 956/69 não restringiu o direito à complementação aos estatutários, referindo-se aos servidores públicos e autárquicos federais ou em regime especial.

III - Ainda que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, não há que se ter os funcionários da primeira como paradigma para fins de reajuste de proventos da inatividade dos funcionários da segunda. Ademais, o artigo 118 da Lei no 10.233/2001 dispôs acerca dos critérios a serem utilizados quanto a paridade dos ativos e inativos da RFFSA.

IV - Inaplicabilidade do acordo coletivo de trabalho dos funcionários da CPTM àqueles da extinta RFFSA, por se tratar de empresas independentes, ainda que a primeira seja subsidiaria da segunda.

V - Mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de fundado receio de dano irreparável e de perigo da demora, haja vista que o autor está recebendo mensalmente seu benefício.

VI - Embargos de declaração do INSS rejeitados.

(AC 2091621, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJe 14/12/2016).

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

E M E N T A

FERROVIÁRIO EMPREGADO DA EXTINTA RFFSA – EMPRESA SUBSIDIÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PARADIGMA – CPTM – IMPOSSIBILIDADE.

1. A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.

3. Embora admitida na RFFSA em 1.975, a autora passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.

4. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.

5. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.

6. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.